Tribunal: TJSP
Processo: 1134751-92.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA - ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS RECLAMADOS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO QUE RESULTOU IRRECORRIDA NOS AUTOS - PEDIDO VOLTADO A PRESTAÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - REGISTRO DESABONADOR INDEVIDO – ANTERIOR DESABONO REGISTRADO QUE NÃO RESULTOU ESCLARECIDO PELA DEMANDANTE – APLICAÇÃO, PORTANTO, DO QUANTO VEM DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, NOS MOLDES EM QUE EMANADA DE C. STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PLENA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.